Tribunal: TJDFT
Processo: 0701106-32.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. PARÂMETROS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA NO CASO.

1. A ingerência do Poder Judiciário, no controle da legalidade, não pode implicar na substituição da banca examinadora do concurso público, sendo vedado imiscuir-se no exame do conteúdo ou nos parâmetros de correção das questões apresentadas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Tese firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito da repercussão geral no Recurso Extraordinário no 632.853/CE.

2. O candidato alega respostas vagas aos recursos administrativos, desprovidas de justificativa e motivação. Entretanto, ao se analisar conjuntamente as justificativas apresentadas pela banca examinadora, o padrão de correção da prova discursiva, o item 12.12 do edital e o texto escrito pelo autor em sua prova, é possível claramente compreender quais as diferenças entre o que foi efetivamente escrito pelo candidato e o que era esperado pela banca examinadora. Todos os critérios avaliativos encontram-se expostos de forma clara e transparente.

3. Os princípios do contraditório e da ampla defesa foram observados, uma vez que o candidato teve acesso a sua prova discursiva, ao padrão de correção (espelho de prova), houve observância de prazo para recursos administrativos e seus recursos foram todos devidamente respondidos.

4. No caso, inexistem elementos que justifiquem a excepcional atuação jurisdicional para o exercício de controle externo de legalidade.

5. Apelo conhecido e não provido. Honorários recursais fixados.